Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. DEMORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. TEORIA DO ÓRGÃO. DOLO E ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA. MEDIDA EXCESSIVA. DECISÃO REFORMADA.

1 – Interesse recursal. Ausência. Não há interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão que fixou multa em desfavor do servidor público, se a multa foi estabelecida em desfavor da autarquia federal.

2 – Teoria do órgão. Por força da teoria dos órgãos, adotada no sistema jurídico pátrio, o agente público não atua em nome próprio, sendo sua conduta imputada ao órgão que, por sua vez, integra a estrutura organizacional do Estado. Dessa forma, o agente público atua como mero instrumento de manifestação da vontade do Estado.

3 – Responsabilização pessoal do agente público. De acordo com o art. 28 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei no 4.657/42, “O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. Ausente a prova do dolo ou erro grosseiro, é descabida a responsabilização pessoal.

4 – Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

(ap)